Tribunal: TJMT
Processo: 1000503-48.2019.8.11.0004
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000503-48.2019.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[ELDER RODRIGUES DOURADO - CPF: 046.085.171-39 (RECORRENTE), ROBERGES JUNIOR DE LIMA - CPF: 016.521.051-66 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:

1000503-48.2019.8.11.0004

Origem:

JUIZADO ESPECIAL DE BARRA DO GARÇAS

Recorrente(s):

ELDER RODRIGUES DOURADO

Recorrido(s):

BANCO BRADESCO S/A

Juíza Relatora:

LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento:

10/09/2020

EMENTA

RECURSO INOMINADO
–
RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO
– ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO E ORIGEM DO DÉBITO NEGATIVADO – JUNTADA DE CONTRATO E DOCUMENTOS E FOTO – IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO E CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – PRETENSÃO DE PROCEDÊNCIA OU EXTINÇÃO POR NECESSIDADE DE PERÍCIA – RELAÇÃO VEEMENTEMENTE NEGADA – CONTRATAÇÃO COMPROVADA – ASSINATURAS IDÊNTICAS – CONTRATO INSTRUÍDO COM DOCUMENTOS E FOTO E HOLERITE – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ COMPROVADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Havendo alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação comprovar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento.

Diante da comprovação da relação jurídica e da origem do débito
, mediante a juntada do contrato, documento pessoal e fotografia extraída no momento da contratação, a inclusão do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, em razão do inadimplemento desta obrigação, constitui exercício regular de direito, não havendo ato ilícito caracterizado.

Havendo comprovação da contratação e sendo idênticas as assinaturas, de rigor a manutenção da sentença de improcedência da pretensão, inclusive, em relação à condenação por litigância de má-fé, sobretudo quando o contrato fora instruído com foto extraída no momento da contratação, cópia do holerite e documentos pessoais.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial ante a comprovação da contratação e da origem dos débitos inscritos (R$ 1.242,25), conforme dispositivo que cito:

Isto Posto, diante da doutrina e da jurisprudência apresentada, e com fulcro no art. 487, inciso I do Novo Código de Processo Civil, SUGIRO IMPROCEDENCIA TOTAL do pedido formulado na petição inicial, com análise do mérito.

Nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95 c/c artigo 81 do NCPC, CONDENO a Reclamante ao pagamento do percentual de 2%(dois por cento) do valor da causa, por litigância de má-fé, bem como as custas processuais.

Ainda, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95 c/c artigo 81 e 85, §2º do CPC, CONDENO a parte autora ao pagamento de 10% sobre o valor da causa em honorários advocatícios em favor da parte contrária e 10% referente as custas processuais.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença, alegando que é necessária a realização de perícia, pois nega que tenha assinado o documento e nega a contratação alegando que se trata de prova unilateral, se tratando de assinaturas diversas. Alegou inexistência de má-fé e que é beneficiária da gratuidade da justiça, sendo necessária a suspensão da condenação.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar extinto o processo ante a necessidade de perícia ou julgar procedente a demanda.

Houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, verifico que a inscrição do nome da parte Recorrente nos órgãos de proteção fora realizada de forma devida, no exercício regular de direito, ante a comprovação da contratação e do inadimplemento, ante a juntada de termo de contrato e outros documentos.

Havendo alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação comprovar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento.

Diante da comprovação da relação jurídica e da origem do débito, mediante a juntada do contrato, documento pessoal e fotografia extraída no momento da contratação, a inclusão do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, em razão do inadimplemento desta obrigação, constitui exercício regular de direito, não havendo ato ilícito caracterizado.

Havendo comprovação da contratação e sendo idênticas as assinaturas, desnecessária a realização de perícia, sendo de rigor a manutenção da sentença de improcedência da pretensão, inclusive, em relação à condenação por litigância de má-fé, sobretudo quando o contrato fora instruído com foto extraída no momento da contratação, cópia do holerite e documentos pessoais.

Outrossim, não há se falar em suspensão da condenação, pois a litigância de má-fé é pena e independe da situação de hipossuficiência.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46 da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2020